Tribunal: TJSP
Processo: 1507523-44.2022.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – ITBI do exercício de 2018 - Município de São Paulo – Sentença que acolheu o incidente processual e extinguiu a execução fiscal – Alegação de que o tributo foi recolhido com base no valor venal do IPTU eis que maior do que o valor da transação, conforme sentença proferida nos autos do mandado de segurança confirmada por esta

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – ITBI do exercício de 2018 - Município de São Paulo – Sentença que acolheu o incidente processual e extinguiu a execução fiscal – Alegação de que o tributo foi recolhido com base no valor venal do IPTU eis que maior do que o valor da transação, conforme sentença proferida nos autos do mandado de segurança confirmada por esta Câmara e ilegalidade no procedimento que apurou eventual diferença no recolhimento do tributo – Ausência de comprovação de recolhimento nesses termos - Necessidade de produção de provas – Matéria controvertida que demanda produção de provas e não pode ser conhecida de ofício – Aplicação da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça - Presunção da legalidade dos atos administrativos não ilidida – Condenação em honorários advocatícios afastada em razão da rejeição do incidente processual e do prosseguimento da execução fiscal - Sentença reformada - Recurso do município provido.